Tribunal: TJSP
Processo: 2211654-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. Contrato de locação não residencial. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita. Pessoa jurídica. Súmula no 481, do C. STJ. Cópia do Simples Nacional. Hipossuficiência financeira não demonstrada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.